Tribunal: TJDFT
Processo: 0703296-89.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INSCRIÇÃO DO GRAVAME. REGISTRO JUNTO AO DETRAN. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL.EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.IMPOSSIBILIDADE.CASSADA.

1. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor.

2. O Decreto-Lei n. 911/69 não exige o registro do gravame no órgão de trânsito para fins de propositura da ação de busca e apreensão. 2.1. O registro do gravame perante ao DETRAN visa proteger direito de terceiros de boa-fé, em proveito do proprietário fiduciante que possui interesse em resguardar a sua garantia, não influenciando no contrato consolidado entre as partes. 2.2. A qualidade de credor fiduciário do Banco apelante se dá por meio da apresentação da Cédula de Crédito Bancário de Financiamento firmada entre as partes.

3. Constatada que a petição inicial e documentos juntados aos autos preenchem os requisitos para ingressar com a ação de busca e apreensão, o processo deve prosseguir na origem.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.